Tribunal: STF
Processo: RE 461722
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. Lei 8.742/93. Art. 20, § 3º. Renda Familiar 
   Mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo. Alteração para ½ 
   salário-mínimo. 3. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 567.985 4. 
   Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a omissão. Recurso 
   extraordinário devolvido ao tribunal de origem, com base no disposto
   no art. 543-B do CPC.